Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. RECEBIMENTO DE PARTE DO DÉBITO EM OUTROS PROCESSOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO MANTIDA. DÉBITOS VENCIDOS DURANTE O PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO AUTOMÁTICA. ART. 323 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada por condomínio em face da incorporadora responsável por diversas unidades, visando ao recebimento de taxas condominiais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a perda do objeto quanto a duas unidades, condenando o réu ao pagamento de R$ 103.931,05 pelas demais unidades condominiais remanescentes. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias recursais envolvem: (i) se a quitação de débitos foi comprovada pela empresa ré; (ii) se houve alguma cobrança indevida; (iii) se devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas após a propositura da ação, até a efetiva quitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não restou comprovado o pagamento das cotas condominiais discutidas, pois os comprovantes juntados são de períodos e valores diferentes dos cobrados. 4. A quitação não se presume e deve observar os requisitos do Código Civil, especialmente a identificação do credor e a discriminação da dívida paga. Pagamentos realizados em conta de terceiros não autorizados ao recebimento não produzem os efeitos liberatórios da quitação. 5. A exclusão dos débitos relativos às unidades 1003 e 1603 foi correta, diante da perda superveniente do objeto reconhecida após o pagamento do respectivo débito em processos autônomos. 6. As taxas condominiais são obrigações de trato sucessivo. Consoante o disposto no art. 323 do CPC e no IRDR n.o 14 do Eg. TJDFT, as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, inclusive durante o cumprimento da sentença, até que ocorra a quitação integral do débito. 7. Mantida a condenação da ré, com majoração dos honorários recursais por ela devidos em razão da sua sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Dá-se provimento ao recurso do autor para incluir na condenação os valores vencidos até o efetivo pagamento. Nega-se provimento ao recurso da ré.
Tese de julgamento: 1. As taxas condominiais constituem obrigação de trato sucessivo e as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. 2. A ausência de quitação válida e formal das obrigações, conforme exigido pelo Código Civil, justifica a procedência da cobrança. 3. Eventuais pagamentos feitos a terceiros não autorizados não produzem quitação válida.
Dispositivos citados: CPC, arts. 323, 354, 355, 373, 485, 487, 85; CC, arts. 308, 319, 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1345331/RS (Tema 886); TJDFT, IRDR n.o 14, Acórdãos 1.873.071/2024, 1.719.508/2023, 1.673.599/2023.